Tribunal: STF
Processo: RMS 39560
Classe: RMS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Fábio Maroja Jales Costa formalizou recurso ordinário em mandado de segurança contra acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em que mantida decisão monocrática por meio da qual indeferida a peça primeira do MS 29.437 e rejeitado o subsequente agravo interno.



    O pronunciamento colegiado ficou assim resumido:



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO ATRIBUÍDO À VICE-PRESIDÊNCIA DO STJ QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. IMPROCEDÊNCIA. 



    1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "não é cabível mandado de segurança contra ato jurisdicional dos órgãos fracionários ou de relator do STJ, salvo se evidenciada flagrante ilegalidade ou teratologia" (AgInt no MS n. 28.692/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe de 16/12/2022). 



    2. In casu, não há ilegalidade ou abuso de poder. A decisão da Vice-Presidência do STJ é clara e juridicamente irrepreensível ao afirmar o não cabimento de Recurso Extraordinário contra acórdão da Corte Especial que nega seguimento a anterior RE. Não é possível a interposição de novo Recurso para forçar a subida do primeiro ao Supremo Tribunal Federal. 



    3. Agravo Interno não provido.



    O recorrente narra haver ajuizado ação mandamental no Superior Tribunal de Justiça contra atos praticados no âmbito do recurso especial n. 1.945.051 (MS 26.437). 



    Relata ter sido a petição inicial liminarmente indeferida. Interposto agravo interno, foi desprovido. Contra esse pronunciamento, apresentou recurso ordinário.



    Aponta teratologia no acórdão impugnado, na medida em que proferido com ilegalidade, abuso de poder e ausência de fundamentação (CPC, arts. 489, § 1º; 1.013, § 3º, III e IV; e 1.027, § 2º; CF, art. 93, IX), limitando-se à mera transcrição de dispositivos constitucionais e legais, bem como da jurisprudência do próprio Tribunal.



    Sustenta haver usurpação de competência desta Corte, tendo em vista que o juízo de admissibilidade acerca do recurso extraordinário, realizado pelo Superior Tribunal de Justiça, é “precário e não julga o mérito, nem, muito menos, ‘exaure’ a prestação jurisdicional”.



    Requer, ao fim:



    [...] seja dado provimento ao presente Recurso Ordinário para, decretando-se a nulidade do acórdão recorrido, reformá-lo para conhecer e admitir a petição inicial do Mandado de Segurança, bem como, em razão disso, julgar-lhe o mérito para conceder a ordem de segurança, de acordo com os pedidos formulados, determinando-se que o STJ remeta o segundo RE interposto no RESP 1945051/RN e/ou o Agravo nesse segundo RE para apreciação e deliberação por essa Corte Suprema. 



    Nas contrarrazões, a União postula a manutenção do ato recorrido.



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo desprovimento do recurso, em parecer assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. SÚMULA 267/STF. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO OU ILEGALIDADE DO ATO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 



    - Parecer pelo não provimento do recurso ordinário.



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão ao recorrente.



    A jurisprudência do Supremo é consolidada no sentido da absoluta excepcionalidade do manejo de mandado de segurança contra atos de natureza jurisdicional.



    Admite-se o acionamento dessa via se concomitantes as seguintes circunstâncias: (i) inexistência de meio recursal apto a reverter a decisão judicial desfavorável; (ii) ausência de trânsito em julgado (Lei n. 12.016/2009, art. 5º, III); e (iii) presença inequívoca de teratologia ou ilegalidade (MS 37.326, Plenário, ministro Marco Aurélio, DJe de 4 de fevereiro de 2021; MS 33.459, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 15 de setembro de 2016; e MS 36.846 AgR, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 4 de fevereiro de 2021).



    No caso, no acórdão recorrido, consta tratar-se de mandado de segurança formalizado contra atos do ministro OG Fernandes, que, primeiro, inadmitiu o recurso extraordinário e, depois, apreciando novo recurso excepcional para o Supremo, determinou a baixa imediata dos autos. 



    Transcrevo, por oportuno, o voto condutor do acórdão impugnado:



    O EXMO. SR. MINISTRO HERMAN BENJAMIN (Relator): Os autos foram recebidos neste Gabinete em 30.8.2023.



    A irresignação não merece prosperar, pois não foram apresentados argumentos suficientes para a reforma da decisão agravada. 



    Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado contra atos praticados pelo e. Ministro Og Fernandes que, na qualidade de Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, inadmitiu Recurso Extraordinário. Em síntese, o impetrante afirma que interpôs Recurso Extraordinário contra acórdão da Corte Especial do STJ assim ementado:



    [...]



    Interposto Agravo contra a referida decisão, o Ministro Og Fernandes afirmou:



    [..]



    Não há ilegalidade ou abuso de poder. A decisão é clara e juridicamente irrepreensível ao afirmar o não cabimento de Recurso Extraordinário contra acórdão que nega seguimento a anterior RE. Com efeito, não é possível novo Recurso para forçar a subida do primeiro ao Supremo Tribunal Federal. 



    Ademais, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o Mandado de Segurança contra ato judicial só é cabível em caso de teratologia do ato combatido, o que não se verifica na espécie. Nesse sentido:



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DE ÓRGÃO COLEGIADO DO STJ. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. 



    [...] 2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o mandado de segurança contra ato judicial é medida excepcional, cabível somente em situações nas quais se pode verificar, de plano, ato judicial eivado de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder que importem ao impetrante irreparável lesão a seu direito líquido e certo. Precedentes. 



    [...] 4. Agravo interno não provido. (AgInt no MS n. 28.294/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, DJe de 24/3/2023)



    AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JURISDICIONAL DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO OU DE RELATOR DO STJ. ART. 159, IV, DO RISTJ. INADMISSIBILIDADE. JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VEDAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. Não é cabível mandado de segurança contra ato jurisdicional dos órgãos fracionários ou de relator do STJ, salvo se evidenciada flagrante ilegalidade ou teratologia. 



    [...] 3. Agravo interno desprovido. 



    (AgInt no MS n. 28.692/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe de 16/12/2022)



     



    Ante o exposto, nego provimento ao Agravo Interno. 



    É como voto.



    Dessa leitura concluiu-se que, no acórdão recorrido, fundamentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, está demonstrada a inexistência de ilegalidade ou abuso de poder, de forma a caracterizar como teratológicas as decisões proferidas pelo ministro Og Fernandes no RE 1.945.051 e, em consequência, dar ensejo à utilização de mandado de segurança para anulá-las.



    Ao contrário do apontado pelo impetrante, ora recorrente, a ação mandamental foi formalizada contra acórdão devidamente embasado na legislação, na jurisprudência do STJ, e que também é o posicionamento desta Corte, revelado nos seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDAMUS EM FACE DE ATO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, ILEGALIDADE OU ABUSIVIDAE. INVIABILIDADE NA VIA DO WRIT. AGRAVO DESPROVIMENTO. 



    1. O acórdão recorrido não está dissociado da orientação jurisprudencial desta Corte, no sentido de que é incabível o mandado de segurança contra decisões jurisdicionais, exceto quando em situações absolutamente excepcionais, nas quais exista teratologia, ilegalidade ou abusividade. 



    2. Não se constata, na hipótese, teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão monocrática exarada pelo STJ capaz de afastar o desprovimento do agravo interno no mandado de segurança por ausência de pressuposto de cabimento. Precedentes. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RMS 38.714 AgR, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 19 de dezembro de 2022)



    Agravo interno em recurso ordinário em mandado de segurança. Impetração contra ato de conteúdo jurisdicional. Alegado erro de fato. Não ocorrência. Ausência de ilegalidade ou teratologia. Não cabimento do mandamus. Agravo interno não provido. 



    1. Segundo a pacífica jurisprudência do STF, é inadmissível a impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional, salvo em hipóteses excepcionais nas quais se verifique ilegalidade ou teratologia. Precedentes.



     2. Ausência de caráter ilegal, teratológico ou indicativo de abuso no ato judicial objeto da impetração nos autos. 3. Agravo interno não provido.



    (RMS 39.566 AgR, Segunda Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 23 de maio de 2024)



    Vale registrar que é inadmissível o manejo do mandado de segurança como sucedâneo recursal ou substituto de eventual ação rescisória (RMS 39.636 AgR, Primeira Turma, ministro Cristiano Zanin, DJe de 24 de maio de 2024; RMS 37.333 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 12 de fevereiro de 2021; e RMS 37.164 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30 de novembro de 2020).



    3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de junho de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente